Tribunal: TJDFT
Processo: 0010324-04.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO ORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito do teor das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 2.1. O acórdão foi claro ao consignar que a atualização monetária deve observar os termos estabelecidos no instrumento negocial em razão da natureza acessória do crédito exigido. 2.2. Em relação aos juros de mora o ato decisório explicou que foi aplicado o índice de 1% (um por cento) ao mês de acordo com a sistemática de cálculo adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça e não de acordo com a cláusula 9.5 do contrato alusivo ao negócio jurídico celebrado entre as partes. 2.3 Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Não pode ser reconhecido, ademais, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, situação que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC. 3.1. Com efeito, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.